Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010607-77.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Guilherme Rodrigo Lopes Luz
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Rodrigo Lopes Luz, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante se insurge contra a decisão que declarou a remição de 40 dias em razão da proficiência do paciente em quatro matérias do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, alegando que o juízo de origem deveria ter levado em consideração o cumprimento de 1.200 horas-aula, e não 600, como fez.
Nesse sentido, argumenta que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as cargas horárias previstas no inciso IV do artigo 1o da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, a saber, 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, já correspondem ao percentual de 50% das cargas horárias previstas nos incisos II e III do art. 4o da Resolução n. 3/2010, do Conselho Nacional de Educação.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, “que se atribua ao ENCCEJA-ENSINO MÉDIO a carga horária de 1200 horas”, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como se observa, o vertente writ veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.
Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do habeas corpus como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo a quo nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o decisum impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORÍGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei” (TJMT, Habeas Corpus n. 0106026-49.2017.8.11.0000, de minha relatoria; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).
Além disso, como mencionado parágrafos acima, não se observa nenhuma arbitrariedade passível de justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada. Nesse particular, reporto-me ao recentíssimo precedente do STJ invocado pela autoridade apontada como coatora no decisum objurgado, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.o 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.o DA RESOLUÇÃO N.o 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.o, inciso III, da Resolução n.o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas.
2. É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) - 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas -, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.o, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.o 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão do total obtido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição em caso de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.o, da Lei de Execuções Penais.
4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 547.998/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; unânime; data do julgamento: 5.3.2020; data da publicação: 16.3.2020; destaquei).
Nesse contexto, mostra-se correto o cálculo realizado pelo impetrado, uma vez que levou em conta a metade de 1.200 horas (600 horas), em conformidade com a Recomendação n. 44/2013, do CNJ, e com a Resolução n. 3/2010, do CNE, efetuou a divisão dessa metade por 12 (um dia de pena para cada doze horas-aula, atingindo o quantum de 50 (que seria o correspondente à proficiência nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA), e, em seguida, valendo-se de simples regra de três, declarou remidos 40 dias de pena, considerando que o paciente logrou aprovação em apenas quatro disciplinas.
Diga-se de passagem que o paciente foi contemplado com a progressão antecipada ao regime semiaberto no dia 14 de maio último, com fulcro na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, quando, na realidade, somente cumpriria o requisito objetivo para tanto no dia 14 de agosto próximo (Id. 42866498, pp. n. 75-77), de modo que a alegada ausência de remição de 40 dias de pena não teria o condão de causar risco iminente à sua liberdade de locomoção, ratio essendi do habeas corpus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator